Tribunal: TJDFT
Processo: 0715684-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0715684-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ISMAEL ALVES DA SILVA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS A Defensoria Pública, em defesa técnica apresentada, informou a juntada da cópia da ação penal n. 2017.12.1.002530-5, para fins de instrução da revisão criminal, que, contudo, não consta nos autos (ID 17192173, p. 2). Faculto à Defensoria Pública instruir a inicial com referidos documentos, indispensáveis ao exame do pedido. Brasília-DF, 9 de julho de 2020. Desembargador JAIR SOARES